Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728217-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAURÍCIO DE CASTILHO DINEPI RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 302, ROSELI BREUSTEDT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPRIEDADE COMUM. CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM PELO CÔNJUGE VIRAGO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS PELAS TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. PEDIDO DIVERSO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A realização da partilha de bens não implica da dissolução do condomínio entre ex-cônjuges, referente a bem imóvel comum. Assim, tendo em vista a natureza propter rem das despesas condominiais, os proprietários constantes no registro público do imóvel respondem pelas dívidas dele decorrentes, ainda que somente um deles esteja na posse do bem. 2. Eventual acordo ou convenção dos ex-cônjuges, sobre a posse exclusiva da segunda ré sobre o imóvel, não é oponível ao autor/Condomínio, pois os ex-cônjuges constam como proprietários do bem no registro público e, por isso, não podem se esquivar das obrigações decorrentes do imóvel. 3. O Recurso Especial n. 1.345.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica ao caso concreto, por ausência de similitude fática. 4. O reconhecimento da coisa julgada implica na existência da tríplice identidade, ou seja, na reprodução de duas demandas com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada da sentença recorrida com a ação de execução anteriormente proposta, devendo o réu/apelante arcar com o ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de estar incontroverso nos autos o fato de não exercer a posse sobre o imóvel objeto dos débitos condominiais cobrados; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentado que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, há similitude fática entre o caso em exame e o tema tratado no REsp 1.345.331/RS que firmou a tese no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das verbas do condomínio não é determinada pelo que consta no registro do imóvel, mas sim pela relação jurídica material do imóvel, de modo que, a responsável pela quitação de tais encargos é sua ex-cônjuge, pois é quem ocupa o imóvel; c) artigos 502, 503, 506 e 508, todos do Estatuto Processual vigente, asseverando que há decisão judicial preclusa no sentido de que o recorrente não é o titular da relação invocada nestes autos, devendo, por tal motivo, ser observada a coisa julgada e a segurança jurídica. Em contrarrazões, os recorridos, ROSELI BREUSTEDT e o CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 302, pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do Estatuto Processual vigente, pois “Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a obrigação pelo pagamento de débitos de condomínio possui natureza propter rem, sendo do proprietário do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento das despesas. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1499004/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A mesma sorte colhe o apelo especial quanto à suposta contrariedade aos artigos 502, 503, 506 e 508, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora afastou a alegada preclusão e afronta à coisa julgada ou à segurança jurídica com base na assertiva de que “Por fim, também não merece prosperar as alegações de preclusão, ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, em virtude de, nos autos da Execução n. 0738920-37.2018.7.07.0001, ter sido o apelante considerado ilegítimo para arcar com as despesas condominiais referente ao mesmo bem imóvel discutido nesta demanda. A uma, porque a preclusão é fenômeno endoprocessual, nos termos do art. 507, do CPC, não podendo ser estendida a ações posteriores. A duas, porque o reconhecimento da coisa julgada implica na existência da tríplice identidade, ou seja, na reprodução de duas demandas com as mesmas partes, causa de pedir e pedido” (ID Num. 18838413 - Pág. 6), de que “Com efeito, verifica-se que o pedido deduzido naquela execução é referente às despesas condominiais de junho/2017 até novembro/2017; por outro lado, o pedido desta ação são despesas condominiais referentes a meses posteriores” (ID Num. 18838413 - Pág. 6), e de que “Essa questão, inclusive, já foi decidida neste processo, pelo acórdão n. 1212822 (ID 12508438), que afastou a litispendência reconhecida na primeira sentença e determinou o novo julgamento da demanda” (ID Num. 18838413 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “Por consequência, como bem afirmou o juiz a quo, os réus, por serem os proprietários do bem, até a sua arrematação, são os responsáveis pelo inadimplemento das verbas condominiais. Dessa forma, por terem dado causa ao ajuizamento da ação, devem arcar com a verba sucumbencial fixada na origem” (ID Num. 18838413 - Pág. 7) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que é incompatível com a via eleita a teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao suposto malferimento ao artigo 927 do CPC, também não merecer subir o presente apelo, pois a tese firmada no REsp 1.345.331/RS (tema 886) não se amolda ao presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017